Tribunal: TJDFT
Processo: 0727524-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMISSÃO NA POSSE. IMÓVEL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. AUSÊNCIA.
I – Os elementos dos autos não evidenciam o perigo iminente de dano ou risco ao resultado último ao processo, art. 300, caput, do CPC, assim, impõe-se indeferir a tutela provisória de urgência na ação de imissão de posse. Decisão reformada.
II – Agravo de instrumento provido.